Tribunal: TJDFT
Processo: 0717610-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Não atendida a formalidade legal, é facultada a regularização em conformidade com a lei processual (art. 1007, §4o, do CPC). Desta forma, faculto à agravante regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, tornem concluso. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403